Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AS RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS FRUTOS PERCEBIDOS. CONTAS NÃO APROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inventariante não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não especificou quanto recebeu a título de aluguel dos imóveis do Espólio. 1.1 A parte também silenciou acerca da destinação de outros bens presente no Inventário.
2. Fixado período para prestação de contas e diante da inadequação dos documentos quanto às receitas e despesas do Espólio, não há como as contas prestadas serem aprovadas.
3. Recurso conhecido e não provido.